Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001555-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (ADVOGADO), MARCILIO RAMOS - CPF: 173.213.529-00 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcílio Ramos
contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo, onde o Juiz indeferiu a tutela cautelar que pretendia suspender a cobrança da multa oriunda do auto de infração ambiental no 1356.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada não considerou a autorização concedida para o desmate realizado na propriedade rural, bem como o regular licenciamento ambiental do imóvel.

Sustenta que o desmate na propriedade foi decorrente da autorização no 059/2005 e, depois do período de pousio na área, para descanso da terra, procedeu com os serviços de limpeza, visando a remoção de plantas invasoras das pastagens.

Assevera que além da insubsistência do auto de infração há outras nulidades no processo administrativo consubstanciada na ausência de motivação e cerceamento de defesa.

Aduz que a multa administrativa no valor de R$567.400,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais) foi indevidamente aplicada sob o argumento de que nenhum dos requisitos do artigo 6o da Lei no. 9.605/1998 foram observados na ocasião da autuação do órgão ambiental.

Por essas razões,

pugna pelo provimento do recurso, para suspender os efeitos da cobrança da multa administrativa.

Não houve pedido liminar e o douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, em despacho acostado aos autos sob ID no 1690866, aponta a desnecessidade de intimação do agravado para apresentação da contraminuta ante a constatação de que a relação processual ainda não foi angularizada em Primeiro Grau.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto (Id 1642874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante propôs a ação anulatória, visando a declaração de nulidade do auto de infração n. 1356, lavrado pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, fundamentando sua pretensão na sua ilegitimidade passiva; na autorização concedida pela Fundação do Estado do Meio Ambiente – FEMA, sob n. 049/2005, que permitiu o desmate a corte raso no imóvel rural denominado Fazenda Diamante Azul; na nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa por não ter sido concedido ao agravante o direito de realizar as provas pleiteadas, especialmente a prova pericial; na alegada insubsistência do auto de infração porque o desmate teria sido realizado com a autorização do órgão licenciador; e sob a alegação de que o imóvel possui o regular licenciamento ambiental, com validade até o dia 10 de março de 2020.

O Juiz negou a liminar pretendida, justificando, em síntese, que:

“[...]
Quanto aos requisitos, entendo que
os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para conceder a tutela requerida, vez que os documentos trazidos com a inicial, por ora, não se mostram suficientes para reconhecimento de eventual ilegalidade na aplicação da penalidade e/ou a sua suspensão liminar, mormente considerando a devida instauração de processo administrativo para tanto,
que a princípio obedeceu aos ditames do devido processo legal, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa.
[...] (destaquei)

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Assim, das razões do recurso, em cotejo com os elementos do feito, incluindo o conjunto probante, constata-se que a demanda de anulação do Auto de Infração apresentada pelo recorrente não está pautada na existência de uma flagrante ilegalidade que justificasse de plano a suspensão da execução do crédito não tributário, o que se corrobora em sede de agravo, mormente diante da inexistência do contraditório.

Verifica-se que a pretensão do agravante é voltada que para seja reformada a decisão que lhes negou a tutela antecipada, visando a mediata suspensão do processo de cobrança/execução da multa administrativa.

Ocorre, entretanto, que como bem pontuou o douto magistrado, não estão presentes os requisitos para determinar o sobrestamento da cobrança, seja porque o processo administrativo goza de presunção de legitimidade, seja porque não se constata qualquer garantia do juízo para a concessão da tutela antecipada.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de fé pública. Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO –
IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado.
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário
”.
(AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)

“
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade
, não desconstituído nesta quadra recursal
. (AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) (destaquei)

Assim sendo, para questionar o processo administrativo que deu ensejo à multa, cuja cobrança o agravante pretende sobrestar, é preciso que se instaure o contraditório; que haja ampla dilação probatória – afeta à ação ordinária que tramita em Primeiro Grau, porque não há, ao menos nesta via e neste momento, motivos para reformar a decisão recorrida, seja em razão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, seja pelo fato de não existirem provas a embasar a alegação de ilegalidade, de plano.

Assim sendo, ante a evidente ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida antecipatória pretendida, há que ser mantida a decisão ora agravada, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020